Tribunal: TJMT
Processo: 1013815-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013815-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO VALOR LISTADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE REFORMA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra valor do crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação das Recuperandas acerca do pedido de majoração de valores postulado pela credora que versa tão somente sobre cálculos de atualização da dívida, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto nada se opuseram contra o valor principal cobrado, apenas buscaram esclarecimentos acerca da correção dos valores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013815-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: DU PONT DO BRASIL S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária – Em Recuperação Judicial e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial,
de decisão que na Impugnação de Crédito nº 2443-55.2018.811.0051 proposta por
Du Pont do Brasil S.A – Divisão Pioneer Sementes
, condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a agravada Syngenta propôs o incidente com o objetivo de majorar seu crédito listado na relação de credores.

Dizem que se manifestaram contra, porque o pedido não contemplou os requisitos do artigo 9º, II e III, da Lei 11.101/2005, ante a ausência de memória de cálculo condizente com a previsão legal.

Asseguram que o parecer da Administradora Judicial, corrobora sua tese, no sentido de que o crédito não deveria ser majorado, sob o pretexto de serem incluídos juros moratórios e correção monetária até o pedido de Recuperação Judicial. Destacam que o pedido do próprio credor estava considerando período posterior ao início do processo de origem, o que é vedado por Lei.

Noticiam que a decisão recorrida acabou por julgar procedente a Impugnação agitada pela agravada com a condenação dos agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que não pode subsistir, porque, na verdade os recorrentes não manifestaram resistência, apenas postularam que a recorrida regularizasse o pedido, observado o artigo 9º, II e III, da Lei 11.101/2005.

Reclamam que para incidência da verba honorária, faz-se necessário a conjunção da causalidade e litigiosidade, cujos fatores não estão presentes, porque quando intimada a manifestar sobre a impugnação, apontou e demonstrou, de forma fundamentada, que entendiam como necessária a complementação de documentos para análise do pedido.

Sustentam a impossibilidade do arbitramento de honorários sucumbenciais em incidentes processuais, nos termos do artigo 8º da Lei 11.101/2005 e artigo 85, §1º, do CPC.

De forma subsidiaria, postulam
a fixação do valor dos honorários advocatícios por equidade
, porquanto o percentual de 10% sobre o valor da causa importará, no caso concreto, honorários advocatícios em quantia superior a R$570.000,00, em evidente enriquecimento sem causa.

Pedem o provimento do recurso.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso e condenação dos agravantes ao pagamento de
honorários advocatícios em sede recursal, com majoração ao máximo de 20%, com base no artigo 85, §1º, do CPC/2015.

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 54187459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que nos autos da Impugnação ao Crédito movida pela agravada
Dupont do Brasil S.A
, julgou procedente o pedido de habilitação de crédito a fim de que receba atualização monetária e juros, até a data do pedido de recuperação judicial, com a condenação dos agravantes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial,
ao pagamento das custasse honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

No caso em exame, o crédito da agravada foi listada como credora da quantia de R$5.799.104,31. Por meio de “Divergência de Crédito”, a agravada Dupont postulou fosse corrigido para R$6.760.356,93, por força dos juros e correção monetária calculados
até a data de 10-10-2017
, data que teria sido deferido o processamento da RJ dos agravantes.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido a fim de que o crédito seja atualizado com a incidência de correção monetária e juros, até a data do pedido de RJ, com a condenação das agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O objeto do agravo cinge-se apenas acerca da condenação dos Agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de piso, cuja tese de não cabimento se assenta na alegada ausência de resistência quanto à divergência de crédito.

Observa-se que as recuperandas, ao se manifestarem sobre a Impugnação ao Crédito, sustentaram que o cálculo apresentado na inicial não elucidava o motivo de aplicação do percentual de 31% de juros de mora das duplicatas, notadamente porque a RJ foi distribuída em
13-09-2017
e, por tal razão,
postularam que a agravada fosse intimada para regularizar o pedido com os requisitos do artigo 9º, II e III da Lei 11.101/2005
(ID 48191487).

A decisão recorrida por sua vez, julgou procedente a Impugnação
apenas para determinar que o crédito seja atualizado nos moldes previstos na regra do art. 9º, II da Lei nº 11.101/2005.

As recuperandas agravantes não se insurgem contra a forma de correção determinada na sentença. Pedem apenas seja afastada a condenação do pagamento do ônus da sucumbência, ou, se mantida, que os honorários sejam fixados por equidade.

A controvérsia neste agravo, portanto, está em saber acerca da litigiosidade ou não na Impugnação ao crédito em razão da resistência das recuperandas, de modo a justificar sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No caso em exame, da análise do processado, observa-se que, a bem da verdade, a Impugnação ofertada pela credora agravada se deu por conta do parecer da Administradora Judicial que, na origem, listou o crédito da agravada DuPont no valor de R$5.799.104,31, sem correção monetária e juros de mora (ID 48191485).

No caso, não há propriamente discordância das
Recuperandas agravantes acerca da existência do crédito,
mas sim e apenas dos critérios de correção utilizados pela credora agravada na composição do valor reclamado de R$6.760.356,93, na denominada “Divergência de Crédito”(ID 48191488).

As Recuperandas agravantes não se negaram ou insurgiram contra o valor principal, apenas
postularam

a intimação da agravada para regularizar o pedido com os requisitos do artigo 9º, II e III da Lei 11.101/2005
).

Neste sentido, bem ponderadas as palavras do i. Procurador de Justiça:
“
t
ratou-se, pois, de simples conferência de critérios de cálculos de atualização de dívida, o que não costuma gerar consequências sucumbenciais nos processos nos quais a medida se faz necessária – execução, por exemplo.”
(ID 54187459)

A jurisprudência em caso análogo:

“Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Anuência das recuperandas com a retificação de valor de crédito em favor do impugnando, nos termos de parecer apresentados pela Administradora Judicial -
Fixação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrente não pode ser tida como vencida – Falta de enquadramento junto ao "caput" do art. 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2025231-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) (grifei)

Com essas considerações, frente a ausência de litigiosidade na resposta das recuperandas, é caso de prover o recurso a fim de excluir a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, imposta às agravantes.

Posto isso,
dá-se provimento para afastar a condenação
das agravantes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial
, do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, frente a ausência de litigiosidade em sua manifestação na origem
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013815-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: DU PONT DO BRASIL S A

Acompanho o voto do Relator.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020